Tribunal: TJMT
Processo: 0001127-91.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001127-91.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAVY ARTHUR DA COSTA SILVA (VÍTIMA), JACKSON DOS REIS LUCIANO - CPF: 054.100.491-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKSON DOS REIS LUCIANO - CPF: 054.100.491-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GABRIEL MARTINS FERREIRA - CPF: 055.159.191-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001127-91.2017.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JACKSON DOS REIS LUCIANO

APELADO: JACKSON DOS REIS LUCIANO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
–

ART. 244-B, DA LEI 8.069/90 – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – DELITO FORMAL – PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA – SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– ART. 157, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO DESCABIDA
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA
–
COAUTORIA CARACTERIZADA NAS PROVAS DOS AUTOS
– CONFISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO E PENA DE MULTA AJUSTADA –
RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO E DESPROVIDO O DA DEFESA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

“O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável”
(STF, RHC 111434).

“Nos crimes de latrocínio, a intenção ou não do agente em produzir o resultado agravador é irrelevante, pois a morte (ou sua tentativa) pode decorrer de dolo direto, quando o agente atira para matar; ou do dolo eventual, isto é, quando efetua disparos pouco importando se alvejará ou não a vítima; ou mesmo se acidentalmente, por culpa, dispara a arma de fogo contra a vítima
” (TJ/MT, N.U 0008420-52.2019.8.11.0064).

“O fato de o réu não estar portando a arma utilizada no crime ou que
não tenha sido ele quem efetuou os disparos que atingiu a vítima
, por si só, não são suficientes para a desclassificação de latrocínio para roubo majorado, ou mesmo para a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1°) bastando que o resultado mais grave seja previsto ou que tenha se comprometido a cumprir missões específicas para que recaia sobre si o delito descrito no art. 157, § 3°, in fine, do CP”
(TJ/MT, N.U 0013538-43.2018.8.11.0064l).

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena.

A pena de multa deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios utilizados para delimitar a pena privativa de liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001127-91.2017.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JACKSON DOS REIS LUCIANO

APELADO: JACKSON DOS REIS LUCIANO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação contra a sentença que condenou
Jackson dos Reis Luciano à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime fechado, e 230 (duzentos e trinta) dias-multa, por infração ao art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal (latrocínio com resultado morte), e o absolveu do delito previsto no art. 244-B do ECA (corrupção de menor).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que há provas suficientes para condenar o réu pelo crime de corrupção de menor (Id.
59194551 - pág. 1-9).

A defesa também se insurge e aduz que o crime de latrocínio deve ser desclassificado para o de “
roubo majorado tipificado no art. 157, §2o, I e II, do CP, por ausência de prova do ânimo de matar
” (sic) ou reconhecida a menor participação do réu na empreitada delitiva (Id. 90348494 - pág. 1-12).

Contrarrazões no Id.
59194554 - pág. 2-6 e 90348497 - pág. 1-5.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso da acusação e pelo desprovimento do apelo defensivo (Id.
94183987 - pág. 1-14).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001127-91.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de latrocínio (CP, 157, § 3o, II) e de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do presente Inquérito Policial, que na manhã do dia 21 de outubro de 2016, por volta das 07:00h, em via pública, em frente a uma residência localizada na Rua Brasil. N. 04. Quadra 32, no Loteamento Joaquim Curvo, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado JACKSON DOS REIS LUCIANO, em unidade de desígnio com o adolescente, à época, Gabriel Martins Ferreira, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca/modelo J5 Samsung, cor dourado, pertencente a vitima Davy Arthur da Costa Silva, mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), advindo da violência empregada, a morte da referida vítima (cópia da certidão de óbito de f. 14) [...].

E dos autos que no dia dos fatos o denunciado Jackson, o qual se encontrava com uma arma de fogo e com a motocicleta Bros, de cor branca, teria convidado o adolescente Gabriel Martins Ferreira para “fazer um vale”, ou seja, para assaltarem, momento em que saíram pelo Bairro a procura de potencial vítima.

Ao que consta, Jackson seria o condutor da motocicleta, enquanto que o garupa seria Gabriel, o qual estaria de posse de uma arma de fogo que, segundo este seria de propriedade daquele, assim como a moto que estava sendo utilizada.

Após se ajustarem criminalmente como dito alhures, por volta das 07:00h, passaram os dois assaltantes pela Av. Brasil, quando, então, depararam-se com a vítima Davy que, inocentemente, mexia em seu aparelho celular na frente da casa de sua avó, aguardando seu patrão passar para lhe dar carona.

Enquanto isso, a pessoa de Olavo, que reside próximo a vitima Davy, saia em sua motocicleta, dirigindo-se para o Bairro Cristo Rei, quando em sua direção aproximou-se uma motocicleta Bros, de cor branca, com dois ocupantes, fazendo com que pensasse que seria assaltado; contudo, desviaram a moto seguindo em frente, sentido a casa do primeiro.

Desta feita, os increpados passaram pela vítima, momento em que Jackson teria dito a Gabriel “é esse aí, vamos pegar esse”, dando uma volta no quarteirão, retomando e subindo na calçada, para surpreendê-la, pegando-a desprevenida.

Ato contínuo, mais do que depressa, enquanto o denunciado Jackson esperava na moto, Gabriel desceu, mostrou e apontou a arma para a referida vitima dizendo: “um assalto", ao que, então, Davy entregou seu aparelho celular e, após tentou correr para dentro da área da residência.

Nisso, Gabriel teria dito para Davy não correr, ao mesmo tempo em que efetuou dois disparos seguidos contra este, pelas costas, sendo que um destes acertou-lhe em cheio na região occipital, fazendo com que caísse ao solo, inclusive, causou-lhe escoriação no joelho esquerdo, repousando-se em decúbito ventral.

Empós, Gabriel e Jackson empreenderam fuga em posse do celular da vitima.

Diante disso, a polícia fora acionada, momento em que os Investigadores de Polícia se dirigiram até o locus delicti, onde constataram os fatos.

[...]

O menor Gabriel Martins prestou declarações, oportunidade na qual confessou os fatos e delatou o denunciado JACKSON como sendo comparsa (fl. 27/28).

[...]

Através do sistema de monitoramento de segurança. de uma residência localizada na mesma rua e próximo ao locus delicli, foi possível captar as imagens do denunciado e seu comparsinha chegando na motocicleta Bros, cor branca, onde a vítima se encofrava ( CD-ROM de f. 82 - não numerada e imagens anexo).

Após, percebe-se pelas imagens, pessoas saindo correndo, as quais estavam nas proximidades de onde os fatos ocorrem, ao passo que é possível visualizar o garupa (Gabriel Martins Ferreira) subindo na motocicleta conduzida pelo denunciado JACKSON, e ambos empreendem fuga.

[...]

Infere-se também do mesmo Inquérito Policial, que na mesma oportunidade dos fatos narrados acima. o denunciado JACKSON DOS REIS LUCIANO corrompeu o adolescente Gabriel Martins Ferreira, para que praticasse juntamente com ele, o crime de roubo seguido de morte - Latrocínio (FATO 01)

[...]
(Id. 59194472 - pág. 5).

No que se refere ao crime tipificado no art. 244-B do ECA, o magistrado sentenciante absolveu o réu mediante os seguintes fundamentos:

Quanto ao crime de corrupção do menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), e entendo que a sua absolvição se impõe, assim como requerido pela defesa, pois, prova alguma foi produzida nesse sentido. Houve corrupção? De quem? De que forma? Só o fato de te havido a ação conjuntado réu com outro adolescente tenho que isso não é o suficiente para a condenação com a imposição de pena, precisa ser comprovado a degeneração do menor. A ideia de crime formal deve se revestir do mínimo de comprovação de lesividade prática. Não meramente suposição teórica. Perigo abstrato? Qual bem jurídico foi efetivamente colocado em perigo? A incolumidade física e psíquica do adolescente? Isso é uma abstração. Um condenação desta infringiria o princípio constitucional da presunção de inocência. Caso contrário, que tipo de Direito Penal seria este? Lógico, não e adequaria aos princípios de um Estado Constitucional de Direitos Humanos, o qual se extrai da Constituição do Brasil. No caso em tela, tenho que falta a tipicidade material. Seria uma condenação com base em responsabilidade objetiva, o que é inadmissível em direito penal. [...]
(Id. 59194547 - Pág. 5).

Não há dúvida quanto ao envolvimento do adolescente no crime.

As imagens obtidas nas câmeras de segurança da vizinhança expõe a participação do menor (Id. 59194474 - pág. 8-9 e 59194487 - pág. 2-5). Aliás, foi a partir delas que a polícia identificou Jackson e Gabriel.

A prova testemunhal corrobora o envolvimento de Gabriel na empreitada delitiva.

Na instrução processual, Francisco Leite de Oliveira - investigador da polícia civil – contou que atendeu a ocorrência e, pelas imagens de câmeras de segurança instaladas na vizinhança, constatou que o Jackson pilotava a motocicleta e o menor – que estava na garupa – desceu, anunciou o assalto e efetuou os disparos (relatório de mídias).

O depoimento de Adilson Rodrigo da Silva foi no mesmo sentido. O policial disse ainda que, ao ser preso, Gabriel confessou que foi ele quem efetuou os disparos, e Jackson o piloto da motocicleta (relatório de mídias).

O envolvimento de Gabriel no crime também foi relatado por Marcelo Fernandes Jardim – delegado responsável pelas investigações (relatório de mídias).

Idelfonso da Costa Silva relatou que estava dentro de casa quando ouviu dois tiros e, em seguida, se deparou com seu filho morto, na porta da sala. O informante também explicou que as câmeras dos vizinhos gravaram o crime, e que ao ser preso Gabriel confessou que realizou o assalto junto com Jackson (arquivo digital).

Se não bastasse, Gabriel admitiu que estava na companhia do Jackson no dia dos fatos, pois foi convidado por ele para “fazer um vale” (Id.
59194475 - pág. 6-7).

O próprio réu admitiu a participação de Gabriel no crime em comento (arquivo digital).

Bem se sabe que o art. 244-B do ECA “
se trata de tipo misto alternativo
”, e “
o verbo corromper, neste caso significa o agente praticar a infração penal com o menor
” (Valter Kenju Ishida , Estatuto da Criança e do Adolescente – doutrina e jurisprudência, 15a ed. Ed. Atlas, pág. 642).

A norma em comento objetiva impedir tanto o ingresso como a permanência do menor no mundo do crime. O bem jurídico tutelado
“não

se restringe à inocência moral do menor, abrangendo, também, a formação moral da criança e do adolescente
” (STJ, AgRg no AREsp 1389738/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

Diante disso, não é necessário comprovar que o menor foi corrompido, pois a simples participação dele na conduta delitiva junto com o agente imputável basta para a configuração do crime descrito no art. 244-B do ECA.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“O objetivo jurídico deste e de outros crimes previstos nesta Lei é a boa formação moral da criança e do adolescente. [...] Diante disso, vislumbra-se acerto nas posições daqueles que sustentam a confiança a ser depositada na formação moral permanente de crianças e adolescente, vale dizer, deve-se preservar essa boa formação até que se chegue à maioridade. Não acreditar nisso, permitindo visualizar um quadro separatista entre adolescentes corrompidos e adolescentes não corrompidos, seria o mesmo que decretar a falência da medida socioeducativa antes mesmo de aplicá-la
” (Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: em busca da Constituição Federal das crianças e dos adolescentes, Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág.732).

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. [...]
(RHC 111434, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).

No Superior Tribunal de Justiça, a questão encontra-se pacificada na Súmula n. 500, segundo a qual “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

A jurisprudência desta Corte é no mesmo sentido:

[...] A corrupção de menor caracteriza-se “independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF; TJMT, Ap no 44278/2018; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049). [...]
(N.U 0041278-08.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

[...] Além do mais, por ser crime formal, a corrupção de menor independe de prova da efetiva corrupção, bastando a participação do menor no delito, em companhia de adulto. Inteligência da Súmula 500, STJ. [...]
(N.U 0002426-89.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Assim sendo, o recurso do Ministério Público deve ser provido e o réu condenado como incurso nas sanções do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por outro lado, a pretensão defensiva não encontra amparo nas provas dos autos.

A responsabilidade
de Jackson
pelo assalto não é questionada no apelo, que se limita a sustentar a necessidade de desclassificar
o crime de
latrocínio, para a figura prevista
no art. 15
7, §

2o,
incisos
I e II
,
do CP,
“
por ausência de prova do ânimo de matar
”,
ou
“que
seja levada

em consideração a participação de menor importância, em

relação ao apelante, conforme art. 29, §1o do Código Penal
”
(sic) (Id.
90348494 -
p
ág. 12
).

Na fase investigativa,
Gabriel Martins Ferreira descreveu a ação delitiva nos seguintes termos:

Q
ue conhecia
o
Jackson do bairro, ele morava na mesma rua em que o declarante

morava com os avós; Que estava em um momento difícil, estava sem dinheiro e havia sido

roubado;
Que um certo dia
,
que não se recorda a data
,
Jackson chegou em uma moto e tinha um

revólver, chamando o declarante para ir "fazer um vale", que significa fazer um roubo;
Que sem

pensar o declarante aceitou
o
convite e subiu na garupa da moto;
Saíram dando umas voltas,

quando ao passar defronte a um mercadinho viram um rapaz parado
,
mexendo em um celular; Que

passaram por ele e então o Jackson disse
“
é esse ai, vamos pegar esse", deram a volta no

quarteirão e pararam
,
já abordando o rapaz; Que o declarante mostrou a arma para ele e disse "é

um assalto"; Que o rapaz riu parecendo não acreditar e saiu correndo para dentro de uma área

coberta; Que o declarante disse "não corre"
,
sendo que
“
parece que o trem atenta" e o declarante

acabou efetuando dois disparos na direção do rapaz; Que
o
rapaz caiu e
o

declarante subiu na

garupa da moto com Jackson e foram embora sem pegar
o
celular
; Que a inten
ção
era praticar

um assalto e a situação acabou dando errado, sendo que
o
declarante est
á
muito arrependido do

acontecido; Que inclusive depois dos fatos o declarante se mudou e est
á
morando junto co
m
sua

companheira, voltando a estudar e trabalhar; Que foi a primeira vez que participou algo desse tipo

e última também; Que não conhecia a
vítima
, que foi escolhida ao acaso quando passaram em

frente ao local onde estava; Que depois do fato devolveu a arma para o Jackson que
o
deixou em

casa e não se viram mais; Que depois de uma semana
o
declarante foi para o
sítio
que um tio seu

toma conta na estrada para Chapada; Que tanto a
moto
quanto a arma estavam com o Jackson e
não sabe como Jackson conseguiu [...]
(Id.
59194475 -
p
ág.
6-
7
).

Em juízo,
o IPC Francisco Leite de Oliveira declarou
:

MP:
[...] você lembra dessa situação?

T: Sim, nós fomos chamados [...] pela manhã, estava de plantão, nos deslocamos até o local, a vítima estava caída em frente a sua residência, próximo à porta, da entrada da sala; nas investigações obtivemos imagens próximo do local, onde os executores estavam em uma motocicleta, seria o Jackson [...] piloto da moto e o menor que praticou a execução, o garupa; eles passaram em frente à vítima, tinha um ponto de ônibus, naquele dia ali, inclusive os Policiais Militares informaram que estava acontecendo assaltos ali, no período da manhã, com uma motocicleta parecida; então, na residência vizinha a gente colheu essas imagens e, posteriormente, no quarteirão de cima, na rua paralela, na travessa,
nós colhemos outras imagens que demonstravam que eles passaram primeiro, fizeram o contorno no quarteirão, a vítima estava distraída com o celular, eles deram a volta e já vieram direto e fizeram a abordagem, permaneceu o piloto, o garupa desceu armado e anunciou o assalto, o garoto correu e ele efetuou disparos, sendo que um atingiu a cabeça e outro ficou na parede, pegou o celular e tomaram rumo ignorado;
posteriormente continuamos as investigações, conseguimos identificar um traço marcante na mão do piloto da motocicleta, tinha uma tatuagem vermelha de uma rosa, buscando nos registros de penitenciária alguém daquele região ali, chegamos até o Jackson; as informações que nós recebíamos davam conta de que esse, o menor, moraria perto do Jackson também, que ele estaria morando quando aconteceu o fato na casa dos avós, que ficava bem próximo; logo após o fato ele se mudou lá para o Dr. Fábio II; então em diligências conseguimos identificar, fomos atrás de familiares e a mãe dele compareceu com ele na delegacia onde ele foi ouvido formalmente e fez o reconhecimento do Jackson como sendo a pessoa que teria participado no assalto junto ele.

MP: [...] tem uma parte aqui do relatório de vocês, fl. 27, “conforme amigos dos familiares da vítima que não quiseram se identificar, após o crime Jackson chegou com o menor Gabriel na casa dele e disse aos familiares de Gabriel que ele tinha acabado com a vida de Jackson, pois o mesmo havia matado um guri na Cohab Joaquim Curvo”?

T: Isso chegou, o padrasto do Gabriel ouviu, ele comentou, como essa informação não foi trazida direto pelo padrasto, né?, foram informações que circularam ali pelos familiares, nós [...] dessa forma, que ele havia, que Jackson, no desespero logo após o cometimento havia feito esse comentário.

MP: O Jackson não fez contato [...]?

T: Não, assim que fizemos a identificação através da ficha criminal dele no sistema prisional, que batiam as características físicas e essa tatuagem, [...] diligências não conseguimos localizar, tivemos informações que ele havia fugido para a região de Chapada dos Guimarães, região de assentamento, não conseguimos fazer a localização do mesmo [...]
(relatório de mídias).

O depoimento de
Adilson Rodrigo da Silva
auxiliou na compressão do caso:

MP: [...] como que foram essas investigações [...]?

T: Em princípio nós fomos atender porque somos da delegacia de homicídios, até então a gente não sabia que se tratava de um latrocínio, a princípio chegou informação para a gente se tratava de um crime de homicídio; no local a gente apurou que vítima tinha tomado um tiro, tinha sido alvejada com um disparo, logo em seguida a gente iniciou as investigações, a gente conseguiu ali nas imediações algumas imagens de residências próximas ali, e nos chegou informação de que eles tinham virado à direita, perpetraram o crime e viraram logo em seguida à direta em uma daquelas ruas, a gente diligenciou várias vezes, conversamos com vizinhos, e em uma dessas residências aí a gente conseguiu uma imagem, eles passando e a gente conseguiu observar que na mão do piloto da moto tinha uma rosa, uma tatuagem de uma rosa vermelha na mão, isso me chamou a atenção, e a gente começou a trilhar esse caminho, e ali, eu morava nas proximidades, no bairro vizinho de onde aconteceu o crime, e chegou a meu conhecimento que uma senhora tinha sido assaltada, na esquina da minha casa, com o mesmo modus operandi, duas pessoas em uma motocicleta, as mesmas características, aí a gente começou a investigar esse crime dessa forma, já tinha essa informação da tatuagem na mão
[...], aí nós conseguimos identificar o maior e o menor [...], mas não conseguimos localizar na época o maior, somente o menor, e ele foi ouvido formalmente na delegacia de polícia e confessou tudo, falou que o maior o chamou, no linguajar deles, fazer uma fita, e eles saíram procurando alguma vítima em potencial, ao passaram ali, nesse ponto de ônibus, eles viram várias pessoas, eles viram ali a oportunidade de efetuar o crime, eles fizeram a volta na quadra, quando passaram novamente lá, nesse ponto de ônibus, só tinha esse rapaz com o celular ali na mão, esse menor falou para mim, falou para a gente lá na sede da delegacia, que ele gritou para o menino, falou: “não corre”, o menino correu, ele disparou, nessa que ele disparou já acertou o menino, ele foi lá e pegou o celular e, logo em seguida, saíram, aí então que a gente foi descobrir que na verdade se tratava de um latrocínio, não homicídio, mas ele confessou tudo, que iam praticar, que ele que atirou, que quem estava pilotando a moto era o maior, e logo em seguida saíram, fugiram [...].

MP: Então, de acordo com a investigação de vocês, do depoimento do menor, Gabriel, vocês entenderam, ele falou que ele tinha atirado?

T: Certo.

MP: [...] e nessas filmagens, está aqui no processo [...], o Jackson estaria conduzindo a moto ou ele está na garupa [...]?

T: [...] a rosa vermelha é da mão do maior e pelo que eu apurei na foto lá da residência, quem pilotava a moto era quem tinha a rosa vermelha na mão, então eu, por dedução, acredito que o maior estava pilotando a moto e o menor estava na garupa, porque na minha visão ali na fotografia fica bem nítida rosa vermelha na mão do piloto.

[...]

MP: Você lembra o que o Gabriel falou, o menor, adolescente?

T: Eu me lembro vagamente, na verdade, algumas informações que mais me chamaram a atenção que é a questão de ele gritar “não corre”, o menino correr e ele atirou, assim, uma banalidade muito grande, por causa de um celular, tirar a vida do outro e porque o menino foi... Na verdade o menino morava ali, ele correu tentando ir para dentro de casa, igual já atirar no menino assim, então, assim são detalhes que mais me chamaram a atenção
[...]

(relatório de mídias).

Marcelo Fernandes
Jardim - delegado da DHPP - expôs os acontecimentos de maneira semelhante (relatório de mídias).

Na instrução processual, o
réu alegou
que Gabriel era o dono do revólver utilizado e que ‘jogou tudo nas suas costas para se livrar’. Disse que foi ele quem lhe chamou ‘para tomar uma arma do cara’, e que quando parou a moto, a vítima ‘correu para dentro e Gabriel foi atrás já dando tiro’. Também sustentou que não sabia que o menor ia matar a vítima (arquivo digital).

Como se vê, as provas angariadas demonstram que Jackson e Gabriel se associaram para o fim específico de cometer um assalto.

Para atingir o intento, as tarefas formam divididas entre eles. Enquanto Jackson forneceu o transporte e exerceu a função de piloto, Gabriel ficou encarregado de abordar a vítima.

Depois que definiram o alvo, Gabriel desceu da motocicleta, e portando arma de fogo, anunciou o assalto. Não se sabe por qual motivo a vítima tentou correr, momento em que o menor efetuou dois disparos, sendo certo que um deles acertou a cabeça de Davy, causando-lhe a morte.

Apesar do que alega a defesa, a atuação dos agentes em coautoria é nítida no presente caso.

As provas angariadas demonstram que Jackson aderiu à conduta, e que tinha plena consciência que o crime seria executado mediante violência exercida com arma de fogo, e mesmo assim forneceu o transporte e o meio de fuga.

Diante do cenário exposto, resta claro que ele assumiu o risco de eventual resultado mais grave. Na
ação criminosa praticada com uso de artefato bélico, o evento morte é plausível e constitui desdobramento previsível.

Pertinente ressaltar que a coautoria “
se caracteriza pela
cooperação desenvolvida por mais de uma pessoa para o

cometimento de uma infração penal
”
. Aliás, diante da teoria unitária adotada pelo Código Penal, “
havendo pluralidade de agentes, com

diversidade de condutas, mas provocando-se apenas um resultado, há somente um

delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem

idêntico crime
” (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Direito Penal, 16a ed. Ed. Forense, pág. 487).

Em complemento,
Juarez Cirino dos Santos
doutrina:

A
realização comum do fato é constituída pelas contribuições

objetivas de cada coautor para o acontecimento total, que explicam o

domínio funcional do tipo de injusto. As contribuições objetivas para

o fato comum podem consistir na realização integral das características

do tipo de injusto, na realização parcial dessas características ou,

mesmo, na ausência de realização de qualquer dessas características,

desde que a ação atípica realizada pelo coautor seja necessária para

realizar o tipo de injusto: por exemplo, na coautoria de roubo, um

coautor espera no carro com motor ligado para a fuga, outro coautor

desliga o alarme, um terceiro coautor garante a retirada, um quarto

coautor controla as vítimas com a arma, um quinto coautor apanha o

dinheiro e, ainda, um sexto coautor pode ter planejado, organizado ou

dirigido a cooperação no fato comum
[...].
A contribuição objetiva do coautor deve ser

necessária para promover o tipo de injusto comum, mas é suficiente

contribuir para desenvolver o plano criminoso, independentemente

da presença física no local do crime, embora a entrega de armas ou

instrumentos para o fato seja, por si só, insuficiente para a coautoria
[...]
(Direito Penal – Parte Geral, 6a ed., Curitiba, PR:
ICPC
-
Cursos e Edições
, pág. 382).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência:

[...] Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020).

Ainda que Jackson insista que desconhecia a intenção de Gabriel matar a vítima, o argumento é despiciendo, pois como já dito, o resultado era previsível, o que resulta, no mínimo, em dolo
eventual
,
suficiente para a caracterização do
crime de latrocínio.

Nesse
sentido:

[...] Nos crimes de latrocínio, a intenção ou não do agente em produzir o resultado agravador é irrelevante, pois a morte (ou sua tentativa) pode decorrer de dolo direto, quando o agente atira para matar; ou do dolo eventual, isto é, quando efetua disparos pouco importando se alvejará ou não a vítima; ou mesmo se acidentalmente, por culpa, dispara a arma de fogo contra a vítima
. (TJ/MT, N.U 0008420-52.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Assim sendo, ainda que não seja ele o autor direto dos disparos, inviável a desclassificação pretendida. Confira-se:

[...] Diante da Teoria Monista adotada pelo Código Penal, reconhece-se, no caso, a coautoria delitiva direta entre os agentes, pois um aderiu à conduta do outro, de sorte a se reputar que ambos foram responsáveis pela subtração do patrimônio e pelo atentado contra a vida da vítima,
pouco importando qual deles fora o autor dos disparos de arma de fogo
. -Evidenciado que o denunciado, mancomunado com seu comparsa, e detendo pleno domínio do fato, perpetrou crime violento contra o patrimônio do qual resultara a subtração do bem e a tentativa de morte por conduta dolosa, deve ser preservada a sua responsabilização pela prática do crime previsto no art. 157, §3o, 2a parte, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0003198-06.2019.8.11.0064, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem desataque no original).

[...] O fato de o réu não estar portando a arma utilizada no crime ou que
não tenha sido ele quem efetuou os disparos que atingiu a vítima
, por si só, não são suficientes para a desclassificação de latrocínio para roubo majorado, ou mesmo para a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1°) bastando que o resultado mais grave seja previsto ou que tenha se comprometido a cumprir missões específicas para que recaia sobre si o delito descrito no art. 157, § 3°, in fine, do CP. Não pairam dúvidas do envolvimento do acusado Daniel nos fatos narrados na denúncia e de que ele e seus comparsas agiram em comunhão de esforços e conjugação de vontades. Se a sua conduta foi determinante para a perpetração do delito, não pode ser considerada acessória ou de menor importância. Possuía, assim, pleno conhecimento e aderiu totalmente à ação intentada pelos demais envolvidos, inclusive no emprego de arma de fogo. [...]
(TJ/MT, N.U 0013538-43.2018.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (sem desataque no original).

De mais a mais, na hipótese de coautoria, em que há nítida divisão de tarefas e relevante atuação de ambos os agentes, é inviável falar em participação de menor importância:

[...] Comprovado nos autos que o apelante exerceu papel relevante na prática do crime, sendo a pessoa responsável por levar os corréus ao locus delicti e a resgatá-los após a prática criminosa, não há que se falar em participação de menor importância; [...]
(TJ/MT, N.U 0021191-65.2018.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021).

[...] Inadmissível a tese de participação de menor importância, quando o testemunho das vítimas evidencia que os apelantes contribuíram de forma efetiva para o crime, evidenciando que possuíam tarefa específica na ação criminosa. [...]
(TJ/MT, N.U 0010316-67.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

Embora não seja objeto do recurso, observo que o réu confessou sua participação no assalto.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial,
qualificada
ou retratada em juízo – sempre atenua a pena, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. [...]
(STJ, HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

Assim,
de ofício
, reconheço a atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, em favor do réu.

Observo ainda que a pena de multa foi aplicada em desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Na jurisprudência, é pacífico o entendimento de que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Passo à dosimetria:

I – Latrocínio (CP, art. 157, § 3o, II)

Adoto a pena-base de 20 (vinte) anos de reclusão, tal como definida na sentença, e estabeleço a pena de pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediária incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), e a atenuante da confissão (CP, art. 61, III, d), que compenso entre si.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

II – Corrupção de menor (ECA, art. 244-B)

A culpabilidade é normal à espécie. Não há elementos para desabonar os antecedentes, a personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não ultrapassaram as regulares, e o comportamento da vítima é neutro. Assim, fixo a pena-base de 1 (um) anos de reclusão.

Na fase intermediária incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão (CP, art. 61, III, d), que compenso entre si.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em razão do concurso formal de crimes (CP, art. 69), encontro a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fica preservado o regime fechado para o cumprimento da reprimenda (CP, art. 33, § 2o, a).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo o recurso interposto pelo Ministério Público
e condeno o réu como incurso nas sanções do art. 244-B da Lei n. 8.069/90 e
desprovejo o apelo defensivo
, mantendo incólume sua condenação pelo crime tipificado no art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal.
De ofício,
reconheço a atenuante da confissão em beneficio do réu e ajusto a pena de multa estipulada, ficando a sanção definitiva redimensionada para de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021